Tribunal: TJMT
Processo: 1048604-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048604-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YALILE ESTHER ELJACH DE ALBA - CPF: 035.544.547-61 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento imobiliário. cooperativa de crédito. aplicabilidade do cdc. correção monetária pelo cdi. ilegalidade. amortização extraordinária. abatimento incorreto. cobrança de encargo sem previsão contratual. abusividade. dever de informação. violação. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de correção monetária pelo CDI, determinar o recálculo do saldo devedor com o reconhecimento de amortizações extraordinárias e afastar a cobrança de encargo sem previsão contratual.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao substituir o índice contratual por outro diverso do principal pleiteado na inicial; (iii) aferir a legalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária em contrato de financiamento imobiliário; e (iv) verificar a regularidade do abatimento de amortizações extraordinárias e da cobrança de encargos não expressamente previstos no contrato.

III. razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, como a legalidade de cláusulas contratuais, e a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

4. Inexiste julgamento extra petita quando a sentença acolhe pedido subsidiário formulado na petição inicial, que, ao pleitear a substituição de um índice contratual, requer a aplicação de um indexador específico ou outro índice oficial, conferindo ao juízo margem para adotar o que melhor se ajuste à recomposição da moeda.

5. As cooperativas de crédito, ao exercerem atividades típicas de instituições financeiras, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6. É nula a cláusula contratual que estabelece o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária, porquanto sua natureza é de taxa de juros remuneratória, e sua cumulação com outros juros remuneratórios configura bis in idem, em violação à Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça.

7. É direito do consumidor, nos termos do art. 52, § 2o, do CDC, ter os valores pagos a título de amortização extraordinária imputados diretamente no saldo devedor, com a consequente redução proporcional dos juros, sendo irregular a prática da instituição financeira que não demonstra o correto abatimento e justifica a ausência de impacto na dívida por meio de alegações genéricas.

8. A cobrança de encargos não previstos expressamente no contrato, como a denominada “Remuneração Básica”, em valor e com taxa desproporcionais, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando-se como prática abusiva, sobretudo quando a instituição financeira não comprova a origem e a legitimidade de tal lançamento.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor estende-se às cooperativas de crédito nas operações financeiras realizadas com seus cooperados. 2. A utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contratos de financiamento é nula, por sua natureza de taxa de juros, configurando bis in idem quando cumulada com outros encargos remuneratórios, em afronta à Súmula 176 do STJ. 3. A amortização antecipada de valores pelo consumidor deve ser integralmente abatida do saldo devedor, sendo ônus da instituição financeira comprovar a correta imputação do pagamento, sob pena de revisão judicial do contrato. 4. A cobrança de encargos não previstos contratualmente e sem justificativa plausível e comprovada é abusiva e deve ser expurgada do cálculo da dívida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 141, 355, I, 370 e 492; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, e 52, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 176 e 297. STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, REsp n. 2.081.432/SC, j. 22/8/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR SICOOB UNIQUE BR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” (Processo no 1048604-92.2025.8.11.0041), ajuizada por YALILE ESTHER ELJACH DE ALBA, ora apelada, contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula que estabelece o CDI como parâmetro de reajuste, determinando sua substituição pelo IPCA, determinar o reconhecimento integral das amortizações extraordinárias de R$ 200.000,00, com a consequente revisão do saldo devedor, determinar a exclusão da cobrança de “Remuneração Básica”, afastar a mora da autora e determinar a compensação ou repetição simples de valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação (cf. Id. no 328489365).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido daquilo que for apurado em liquidação da sentença, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, e por julgamento extra petita, ao determinar a substituição do CDI pelo IPCA, índice diverso do pleiteado na inicial (IGPM) (cf. Id. no 328489374).

No mérito, reitera a legalidade da utilização do CDI, a regularidade da cobrança da “Remuneração Básica”, a correta amortização dos valores e a inaplicabilidade do CDC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 328489374).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 328489383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui, de início, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil, a qual reputa essencial para demonstrar a regularidade dos cálculos e a legitimidade dos encargos questionados.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção para a formação de seu convencimento:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inc. I, do mesmo diploma legal, é um dever do magistrado quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço, a controvérsia central gravita em torno da legalidade de cláusulas contratuais e da interpretação de normas jurídicas e enunciados sumulares, matérias eminentemente de direito que dispensam a produção de prova técnica.

A análise sobre a validade da utilização do CDI como índice de correção monetária, por exemplo, resolve-se pela aplicação da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça e pela análise da natureza jurídica do referido indicador, o que não demanda conhecimento especializado de um perito contador.

Da mesma forma, a verificação da abusividade da cobrança da “Remuneração Básica” e do impacto das amortizações extraordinárias pode ser aferida a partir da análise do contrato e dos extratos de evolução da dívida já carreados aos autos.

A apelante, em sua contestação, teve a plena oportunidade de apresentar planilhas detalhadas, demonstrativos contábeis e quaisquer outros documentos que justificassem a cobrança extraordinária e demonstrassem a correta imputação dos pagamentos antecipados, mas optou por apresentar uma defesa genérica.

Portanto, eventual necessidade de cálculos aritméticos complexos para a apuração do valor exato a ser restituído ou compensado é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, não se confundindo com a necessidade de prova pericial na fase de conhecimento para a definição do direito em si.

Desse modo, sendo a prova documental suficiente para a elucidação dos fatos e a formação do convencimento do julgador, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, mas sim uma medida em conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

A apelante sustenta, ainda, que a sentença é nula por ter incorrido em julgamento extra petita, ao determinar a substituição do CDI pelo IPCA, enquanto o pedido formulado na petição inicial era pela aplicação do IGPM.

Contudo, a tese não se sustenta.

O princípio da congruência, insculpido nos art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

A análise do pedido, portanto, deve ser realizada de forma lógico-sistemática, a partir da interpretação de todo o conteúdo da petição inicial, e não de forma restritiva e isolada.

Ao formular seus pedidos, a apelada requereu, de forma expressa, a
“declaração de nulidade da cláusula contratual que estabelece o CDI como índice de correção monetária, determinando sua substituição pelo IGPM ou outro índice oficial”
(cf. Id. no 328487906, fls. 19).

Logo, a utilização da locução alternativa “
ou outro índice oficial”
evidencia que o pedido não se restringiu ao IGPM, mas abriu ao julgador a possibilidade de, uma vez afastado o índice contratual reputado ilegal, aplicar outro indexador oficial que melhor se amolde à finalidade de recompor a desvalorização da moeda.

Tanto o IPCA quanto o IGPM são índices oficiais e comumente utilizados para fins de correção monetária.

A escolha do IPCA pelo juízo sentenciante, por ser o índice que mede a inflação oficial ao consumidor, mostra-se razoável e adequada à natureza da relação jurídica em debate, não representando, portanto, uma decisão fora dos limites do que foi postulado.

O provimento jurisdicional ateve-se à causa de pedir e ao pedido, ainda que em sua formulação subsidiária e aberta.

Assim, não há que se falar em julgamento extra petita.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de julgamento extra petita.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível em que a parte recorrente, COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR SICOOB UNIQUE BR, busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por YALILE ESTHER ELJACH DE ALBA, ora apelada, para declarar a nulidade de encargos contratuais e determinar o recálculo do saldo devedor.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil.

I – DO MÉRITO E ENCARGOS

A questão central da presente demanda diz respeito à legalidade da utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como índice de correção monetária no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 176, estabeleceu que "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP". O CDI é justamente uma taxa divulgada pela CETIP (atual B3), representando a taxa média praticada nas operações interbancárias.

A correção monetária tem por finalidade apenas recompor o poder de compra da moeda, preservando o valor real do capital ao longo do tempo. O CDI, por sua vez, não é um índice de correção monetária, mas sim uma taxa de juros utilizada para remunerar o capital em empréstimos interbancários.

A utilização do CDI como índice de correção monetária, cumulada com juros remuneratórios (0,37% ao mês, no caso), configura um inadmissível bis in idem, pois o CDI já contempla em sua composição um componente de remuneração do capital, além da correção monetária.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado reiteradamente nesse sentido:

(...)

Portanto, a cláusula contratual que estabelece o CDI como índice de correção monetária é nula, devendo ser substituída por índice oficial de correção monetária.

DAS AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

A autora alega que realizou amortizações extraordinárias no valor total de R$ 200.000,00 entre dezembro/2021 e janeiro/2022, as quais deveriam ter sido abatidas diretamente no saldo devedor para redução do prazo contratual, conforme solicitado à instituição financeira.

O artigo 52, §2o, do CDC estabelece expressamente o direito do consumidor à liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos:

"Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§ 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos."

Analisando os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de financiamento (id no 195756055) e os extratos bancários (ficha gráfica), verifica-se que a autora efetivamente realizou amortizações extraordinárias no valor total de R$ 200.000,00, distribuídas nas seguintes datas:

21/12/2021: R$ 50.000,00

23/12/2021: R$ 50.000,00

12/01/2022: R$ 50.000,00

13/01/2022: R$ 50.000,00

Contudo, conforme demonstrado pelo parecer técnico unilateral elaborado pelo perito contábil, mesmo após essas amortizações extraordinárias, o saldo devedor calculado pela instituição financeira em abril de 2022 era de R$ 1.212.694,30, indicando uma redução de apenas R$ 187.305,70 do valor original, quando deveria ter sofrido redução de pelo menos R$ 200.000,00, além dos efeitos das parcelas mensais já pagas.

A requerida, em sua contestação, não apresentou explicação convincente para essa discrepância, limitando-se a alegar que "por se tratar de contrato corrigido por taxa variável (CDI) e capitalizada diariamente, as amortizações realizadas sofrem o impacto do elevado custo financeiro do período, sendo absorvidas, em grande parte, pela atualização monetária e pelos juros incidentes".

Tal justificativa não se sustenta, especialmente considerando que a própria requerida afirmou em sua contestação que o CDI era "o indexador mais vantajoso" em 2021, período em que foram realizadas as amortizações extraordinárias.

Portanto, resta evidente que a requerida não reconheceu integralmente as amortizações extraordinárias realizadas pela autora, em violação ao disposto no artigo 52, §2o, do CDC.

(...)

DA COBRANÇA DE "REMUNERAÇÃO BÁSICA" SEM PREVISÃO CONTRATUAL

O parecer técnico elaborado pelo perito contábil, ainda que de forma unilateral, apontou a cobrança, em dezembro/2022, de "Remuneração Básica" no valor de R$ 83.951,77, com uma taxa de 7,15427%, sem previsão contratual.

A requerida, em sua contestação, alegou que tal valor se referia à "cobrança da correção monetária (CDI) que deixou de incidir temporariamente em razão da migração de sistemas (Uniprime > Sicoob), sendo posteriormente lançada, em 12/12/2022, no montante acima indicado".

Contudo, a requerida não apresentou qualquer documento que comprove essa alegação, como extratos detalhados que demonstrem a ausência de aplicação da correção monetária de abril a novembro de 2022 e a legitimidade da cobrança acumulada.

Ademais, mesmo que se admitisse a veracidade dessa alegação, a taxa aplicada (7,15427%) é manifestamente desproporcional à taxa de CDI do período (dezembro/2022), que era de apenas 1,12%, conforme demonstrado no parecer técnico.

Portanto, a cobrança de "Remuneração Básica" no valor de R$ 83.951,77, com taxa de 7,15427%, sem previsão contratual, é manifestamente abusiva e deve ser afastada.

DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO

O contrato celebrado entre as partes viola o dever de transparência e informação previsto no art. 6o, III, do CDC, ao utilizar termos vagos e imprecisos, como "saldo médio", sem definição clara de seu significado e forma de cálculo.

Ademais, a autora não tem acesso ao plano de amortização atualizado, que demonstre de forma clara e objetiva a composição das parcelas, a aplicação dos encargos e a evolução do saldo devedor, o que reforça a violação ao dever de informação.

A requerida, em sua contestação, não refutou essas alegações, limitando-se a defender a validade do contrato e a legalidade dos encargos aplicados.

Portanto, resta configurada a violação ao dever de transparência e informação por parte da requerida.

DO DANO MORAL

A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, alegando que sofreu transtornos, desgastes emocionais e percalços na tentativa de ver seus direitos respeitados e a situação contratual regularizada.

Para a configuração do dano moral, é necessário que o fato ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima da pessoa, causando-lhe sofrimento, angústia ou humilhação.

No caso em tela, embora a conduta da requerida tenha sido irregular, com a aplicação de encargos abusivos e a não contabilização correta das amortizações extraordinárias, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que tais fatos tenham causado à autora sofrimento, angústia ou humilhação que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

As tentativas frustradas de resolução administrativa do problema, embora desgastantes, não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso.

DO DANO MATERIAL

A autora pleiteia indenização por danos materiais, referente às despesas com a contratação de perito, advogado e demais custos suportados para a defesa de seus direitos, bem como das diferenças financeiras encontradas entre o valor devido e o valor pago indevidamente.

Quanto às despesas com a contratação de perito e advogado, estas serão ressarcidas por meio da condenação em honorários advocatícios e periciais, não havendo que se falar em indenização por danos materiais nesse aspecto.

Quanto às diferenças financeiras entre o valor devido e o valor pago indevidamente, estas serão apuradas em liquidação de sentença, após a revisão do contrato conforme os parâmetros estabelecidos nesta decisão.

Em que pese a ilação do requerido de inaplicação do CDC, tenho que este deve ser aplicado na relação estabelecida entre a cooperativa e o cooperado, uma vez que a referida ofereceu crédito ao associado integra o SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL e deste modo, equiparado está à instituição financeira, razão pela qual é patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar a revisão contratual das avenças aqui discutidas, para fazer excluir dos referidos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir o IPCA.

Na mora, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada. A capitalização com aplicação anual. Tais encargos incidirão desde a origem do débito. Até que haja liquidação dos contratos excluo a mora da parte autora.

DETERMINO que a requerida reconheça integralmente as amortizações extraordinárias de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) realizadas pela autora, com a consequente revisão do saldo devedor e das parcelas cobradas desde então;

DETERMINO que a requerida apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano de amortização completo e atualizado, com base nas condições contratuais originalmente pactuadas, substituindo-se o CDI pelo INPC como índice de correção monetária;

Liquidada a sentença, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição daquilo se pagou à maior, de forma simples e atualizada.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido daquilo que for apurado em liquidação da sentença, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada com o desfecho da presente demanda, a COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR (SICOOB UNIQUE BR) interpôs recurso de apelação (cf. Id. no 328489374).

Alega a apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento extra petita.

No mérito, defende a legalidade da utilização do CDI como índice de correção, a regularidade das cobranças efetuadas, a correta amortização dos valores pagos antecipadamente e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

Já a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando a flagrante ilegalidade dos encargos cobrados, a falha da instituição financeira em amortizar corretamente os valores antecipados e a abusividade da conduta da apelante, que viola a legislação consumerista e a boa-fé contratual.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos encargos e práticas adotadas pela instituição financeira apelante na execução de contrato de financiamento imobiliário.

De início, cumpre rechaçar a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

As cooperativas de crédito, ao oferecerem produtos e serviços financeiros no mercado, equiparam-se às demais instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A relação jurídica estabelecida com seus cooperados, nesse contexto, é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência de todo o microssistema protetivo consumerista, incluindo o dever de informação, a vedação a práticas abusivas e a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações desproporcionais.

O ponto central da demanda reside na validade da cláusula que estabelece o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária.

Sob esse prisma, a correção monetária tem por finalidade preservar o poder aquisitivo da moeda, que se deteriora com o passar do tempo. Assim, para recompor o valor do capital, torna-se indispensável a adoção de um índice capaz de atualizar o montante nominal, assegurando a manutenção de seu valor real e, por consequência, do mesmo poder de compra anteriormente existente.

É fácil concluir, portanto, que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial ao credor, mas apenas preserva seu patrimônio, evitando o enriquecimento indevido do devedor, que deve restituir a quantia recebida com a devida recomposição inflacionária. Considerando que a correção monetária se destina exclusivamente a repor a perda do valor da moeda, revela-se inadequada a aplicação da taxa CDI para essa finalidade, dada a sua natureza eminentemente voltada ao custo de captação do sistema financeiro, e não à recomposição inflacionária.

Nesse ponto, verifico que a sentença, de forma acertada, declarou a nulidade da utilização desse índice para a fins de correção monetária.

Verifico que o CDI não é um índice que visa meramente recompor o poder de compra da moeda. Conforme entendimento do STJ, cuida-se de uma taxa de juros que remunera as operações entre instituições financeiras (STJ - Terceira Turma - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 2.021.243/SP, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Sua utilização como fator de correção, cumulada com juros remuneratórios (no caso, de 0,37% ao mês), configura um inadmissível bis in idem, ou seja, uma dupla remuneração sobre o mesmo capital.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, que considera:

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

Assim, a tentativa da apelante de relativizar o enunciado sumular, argumentando que a jurisprudência mais recente do STJ permitiria o uso do CDI desde que a taxa final não se mostre abusiva, não se sustenta.

Nesse contexto, é o entendimento da Corte Superior:

“EMENTA: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário.

2. Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Moura Ribeiro - REsp n. 2.081.432/SC, julgado em 22/8/2023, DJe de 29/8/2023.)

Verifico que a análise da abusividade é um critério adicional, mas não afasta a premissa fundamental de que o CDI, por sua natureza, não é índice de correção monetária, mas sim taxa de juros, sendo sua aplicação para tal fim tecnicamente inadequada e juridicamente vedada quando cumulada com outros encargos remuneratórios.

Igualmente correta a sentença ao determinar o reconhecimento integral das amortizações extraordinárias no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É direito do consumidor, assegurado pelo art. 52, § 2o, do CDC, liquidar antecipadamente o débito, total ou parcialmente, com a devida redução proporcional dos juros e demais acréscimos:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§ 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. (...)”

A apelante não logrou êxito em demonstrar que realizou o abatimento de forma correta, ou seja, imputando o valor diretamente no saldo devedor para reduzir o prazo ou o valor principal da dívida.

Observo que a justificativa de que o “elevado custo financeiro do período” teria “absorvido” os valores pagos é genérica e não se coaduna com a prova dos autos, que demonstra uma evolução anômala e ascendente do saldo devedor mesmo após o significativo aporte realizado pela apelada no início da contratação.

No que tange à cobrança da rubrica “Remuneração Básica”, no vultoso valor de R$ 83.951,77 (oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), a abusividade é manifesta.

A apelante alega que se tratou de um ajuste retroativo da correção pelo CDI, que supostamente não teria sido aplicada por alguns meses durante a migração de sistemas. Contudo, falhou em seu ônus de comprovar tal alegação.

Não há nos autos qualquer demonstrativo claro que evidencie a ausência de correção no período mencionado e a legitimidade da cobrança acumulada. Pelo contrário, o laudo técnico apresentado pela apelada aponta que a taxa implícita nessa cobrança foi de 7,15%, percentual absurdamente superior ao CDI do período (1,12%), o que desconstitui por completo a frágil justificativa da apelante e evidencia uma cobrança arbitrária, sem previsão contratual e em flagrante violação ao dever de transparência.

Por fim, a violação ao dever de informação, também reconhecida na sentença, resta configurada não apenas pela utilização de termos vagos como “saldo médio” no contrato, mas, sobretudo, pela reiterada recusa da apelante em fornecer à consumidora um plano de amortização claro e detalhado, mesmo após ser notificada extrajudicialmente para tanto.

Essa conduta omissiva impediu a apelada de compreender a evolução de sua dívida e de fiscalizar a correção dos encargos aplicados, reforçando o desequilíbrio na relação contratual.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou com precisão a matéria fática e aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença proferida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o benefício econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026